Tribunal: TJSP
Processo: 1031357-61.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Apelação. Franquia. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução acolhidos ante o reconhecimento da iliquidez do título. Partes que convencionaram a arbitragem para a solução de conflitos, por meio de cláusula compromissória. Embargante que comprovou o ingresso no juízo arbitral, no curso da execução. Contrato de franquia que previa a possibilidade de manutenção da execução em curso,

Ementa:
Apelação. Franquia. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução acolhidos ante o reconhecimento da iliquidez do título. Partes que convencionaram a arbitragem para a solução de conflitos, por meio de cláusula compromissória. Embargante que comprovou o ingresso no juízo arbitral, no curso da execução. Contrato de franquia que previa a possibilidade de manutenção da execução em curso, concomitante ao procedimento arbitral. Ausência de título líquido, certo e exigível quando da propositura da ação de execução. Decisão arbitral apontando valores a posteriori se apresenta insuficiente para a retomada da "jurissatisfativa", o que configuraria como cumprimento de sentença arbitral, não podendo, assim, ser aproveitado nessa execução. Extinção do processo de execução deve sobressair. Recursos desprovidos.